Tribunal: TJDFT
Processo: 0733495-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. CITAÇÃO POR WHATSAPP. DECRETO DISTRITAL 41.849/21 REVOGADO. PORTARIA CG 34/21 DO TJDFT COM VIGÊNCIA REVOGADA. CITAÇÃO INVÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente a citação válida nos autos originários, despicienda a intimação para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pela parte contrária ante a ausência de citação válida.
2. A eficácia da Portaria CG 34/2021 do TJDFT está condicionada à vigência do Decreto Distrital no. 41.849/2021, que foi revogado pelo Decreto Distrital no. 41.913/2021, a partir do dia 29 de março de 2021, conforme preceitua o seu art. 26.
3. Tendo ocorrido a citação por Whatsapp após a revogação do decreto distrital no. 41.849/2021 e, consequentemente, da portaria CG 34/2021 do TJDFT, a declaração da nulidade do ato é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.